Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001375-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR - CPF: 038.993.081-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DE SERVIDOR POR COVID-19. OMISSÃO ESTATAL. PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Edno Roberto Apoitia Junior contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais movida em face do Estado de Mato Grosso, objetivando reparação pela morte de seu genitor, agente prisional, em razão de contaminação por COVID-19 supostamente adquirida no exercício de sua função. A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral essencial à demonstração da omissão estatal específica no ambiente laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida para comprovar a dinâmica fática do ambiente de trabalho do servidor falecido e a possível omissão estatal individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve a apuração de responsabilidade civil por omissão estatal específica, circunstância que demanda análise concreta da rotina de trabalho do servidor, das condições sanitárias no presídio e da efetividade das medidas adotadas.

4.

A prova testemunhal requerida pela parte autora visa esclarecer fatos relevantes e individualizados, como a ausência de afastamento funcional, a exposição contínua a riscos biológicos e o eventual descumprimento das normas sanitárias no ambiente prisional.

5.

O indeferimento da produção de prova testemunhal, considerado útil e pertinente, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), configurando cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a supressão da fase instrutória, quando há requerimento de prova relevante ao deslinde da controvérsia, impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de prova testemunhal é admissível e necessária quando se destina à demonstração de fatos específicos e individualizados relevantes à apuração da responsabilidade estatal.

2.

O indeferimento imotivado de provas pertinentes, seguido de julgamento antecipado da lide por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJMT, Ap Cív n. 1008613-94.2023.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.11.2025, DJE 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edno
Roberto Apoitia Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
condenando o ente estatal ao fornecimento das terapias: Psicologia pelo consistente na reparação por danos morais, decorrente do óbito de seu genitor, causado pela contaminação pelo vírus da COVID-19.

Ainda, condenou o Autor, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante aventa a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, defendendo que a prova oral era essencial para comprovar as condições precárias do ambiente de trabalho, a ausência de protocolos eficazes de prevenção e a dinâmica fática que levou à contaminação do servidor.

Afirma que a controvérsia decorre do falecimento de seu genitor, servidor público estadual que exercia a função de agente prisional no Presídio Pascoal Ramos, ocorrido em razão de contaminação por COVID-19, durante o exercício das atividades laborais, em ambiente reconhecidamente insalubre e de alto risco, circunstância que, segundo alega, foi agravada pela omissão estatal na adoção de medidas sanitárias adequadas, tais como fornecimento de equipamentos de proteção individual e testagem em massa dos servidores

Argumenta que o Estado deixou de observar a Lei Federal nº 14.023/2020, que estabeleceu prioridade na testagem de profissionais essenciais, bem como ignorou ofícios encaminhados pelo sindicato da categoria e descumpriu decisões judiciais que determinaram a adoção de medidas preventivas, o que evidenciaria a falha do serviço público e a responsabilidade civil objetiva do ente federativo.

Ressalta que a omissão estatal foi reconhecida judicialmente em outros feitos, inclusive com concessão de medidas liminares determinando o fornecimento de EPIs e a realização de testagens, o que demonstraria, de forma cabal, a falha do serviço público em momento crítico da pandemia.

Sustenta que o falecimento do servidor, ocorrido no auge da pandemia e em ambiente de trabalho desprovido das condições mínimas de segurança, não pode ser considerado evento fortuito, mas consequência direta da omissão estatal, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, seja para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, seja para reformá-la, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edno Roberto Apoitia Junior contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos que
Edno Roberto Apoitia Junior, ajuizou a sobredita ação em face do Estado de Mato Grosso, alegando que o óbito de seu genitor, agente penitenciário estadual, ocorrido em 24/07/2020, decorreu de contaminação por COVID-19, adquirida no exercício da função, em razão da omissão estatal na adoção de medidas sanitárias adequadas no sistema penitenciário, como fornecimento de EPIs e realização de testagens.

Sustentou na inicial, a responsabilidade civil objetiva do Estado, com fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no dever de proteção à saúde dos servidores públicos essenciais, pugnando-se pela condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, além dos consectários legais.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, sustentou a inexistência de responsabilidade civil pelo óbito do genitor do autor, alegando que, em se tratando de suposta omissão estatal, a responsabilização seria subjetiva, exigindo prova de culpa e de nexo causal, ônus que não teria sido cumprido pela parte autora

Afirmou, que adotou diversas medidas preventivas no sistema penitenciário durante a pandemia, como fornecimento de EPIs, suspensão de visitas, higienização reforçada e realização de testes, inexistindo falha na prestação do serviço público

Aduziu, por fim, que não há comprovação de que a contaminação tenha ocorrido no ambiente prisional, afastando o nexo causal, e requer a improcedência dos pedidos indenizatórios, com condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais

Instadas a especificar provas, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o Autor, ora Apelante, requereu a produção de prova testemunhal.

Diante disso, o Magistrado singular determinou a intimação da parte Autora, para que especificasse e justificasse a necessidade da prova testemunhal.

O Autor, então manifestou-se, sustentando a necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar o estado de saúde de seu genitor, bem como as condições e a rotina de trabalho desempenhadas na Penitenciária Central do Estado, especialmente durante os plantões realizados no período em questão.

Afirmou ainda que os depoimentos do próprio demandante e dos servidores que atuaram no mesmo turno são essenciais para comprovar que o falecido não deveria ter permanecido em atividade laboral naquele contexto.

Sobreveio sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, como ocorre no presente caso.

A controvérsia central do processo reside em verificar se houve, por parte do Estado de Mato Grosso, omissão concreta e juridicamente relevante na adoção de medidas de prevenção e controle da COVID-19 nas unidades prisionais, especialmente no ambiente de trabalho do servidor falecido, e se tal omissão foi causa direta do falecimento.

Contudo, os documentos juntados aos feitos demonstram que o Estado editou normas técnicas e administrativas com protocolos de prevenção, distribuiu equipamentos de proteção individual aos agentes prisionais e, ainda que de forma gradual e eventualmente insuficiente, adotou medidas sanitárias em resposta à pandemia.

Do lado do autor, também foram juntadas diversas provas documentais que retratam a situação crítica enfrentada pelo sistema penitenciário à época, bem como decisões judiciais em ações civis públicas obrigando o Estado a ampliar suas ações de testagem e proteção. Ainda assim, tais elementos indicam uma realidade estrutural de sobrecarga e risco sanitário, e não uma omissão estatal individualizada, concreta e específica em relação ao servidor falecido.

A prova testemunhal pretendida não possui potencial para infirmar o conteúdo documental já produzido, tampouco é idônea para comprovar o nexo de causalidade entre a atividade funcional e a contaminação. Não há como extrair, da simples narrativa de testemunhas, elementos técnicos capazes de demonstrar que o contágio se deu necessariamente em ambiente laboral ou que a eventual deficiência na política pública foi fator determinante para o óbito.

Conforme jurisprudência já consolidada, a responsabilização civil do Estado por omissão em casos de falecimento por COVID-19 exige a demonstração de conduta estatal omissiva concreta e de nexo de causalidade específico, não presumível, entre a conduta estatal e o dano. Nesse sentido: [...]

Assim, reputo desnecessária a produção de prova oral, por não se mostrar útil nem eficaz para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

Diante da suficiência da prova documental e da inexistência de omissão estatal concreta e de nexo causal direto e comprovado com o falecimento do servidor, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização formulado por Edno Roberto Apoitia Júnior em face do Estado de Mato Grosso. [...]

Contra essa sentença, Edno Roberto Apoitia Junior, interpôs este Recurso de Apelação.

Do cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, a Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito.

E razão lhe assiste.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a Apelante sustentou, desde a propositura da inicial, nos seguintes moldes:

“
[...] Inicialmente, no dia
08.07.2020
, procurou a UPA do Cristo Rei, mas, devidos ao quadro de tosse, astenia, diarreia, esforço respiratório e dispneia, foi transferido para o Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, na data de
28.07.2020
, sendo constatada a COVID-19.

Apesar do tratamento especializado no Hospital Metropolitano para a COVID-19, na data de
24.07.2020
, veio a falecer, conforme comprova pelo atestado de óbito.

No caso em concreto, logo no início do ano, com situação crítica evidenciada no Brasil de saúde pública foi reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (Federal), a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, de que trata a Lei 13.979, de fevereiro de 2020 (Federal).

Posteriormente, com a previsão na Lei 14.023 de realização de testagem rápida para COVID-19, para os profissionais considerados essenciais à manutenção da ordem pública, que é o caso dos que trabalham no sistema penitenciário.

Mesmo assim, os representantes do Estado ignoraram a situação crítica evidenciada pelos agentes públicos e detentos e não realizaram a testagem em massa dos servidores e detentos e não tomaram outras providências a fim de inibir a propagação do vírus COVID-19, conforme será amplamente demonstrada.

[...]”.

Para comprovar suas alegações, requereu expressamente a produção de prova. Ainda, em atenção ao despacho exarado pelo juízo singular, justificou a necessidade da prova oral que, segundo ele, visava
demonstrar o estado de saúde de seu genitor, bem como as condições e a rotina de trabalho desempenhadas na Penitenciária Central do Estado, especialmente durante os plantões realizados no período em questão.

Alegou, ainda que seu próprio depoimento, bem como o dos servidores arrolados como testemunha, que atuaram no mesmo turno são essenciais para comprovar que o falecido não deveria ter permanecido em atividade laboral naquele contexto.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos não se limita à verificação abstrata da existência de políticas públicas sanitárias ou da edição de normas administrativas gerais, mas, sim, à apuração de eventual omissão estatal concreta, específica e individualizada em relação ao servidor falecido, bem como à dinâmica fática vivenciada no ambiente laboral no período imediatamente anterior à contaminação.

Observa-se que o próprio juízo singular, ao fundamentar o julgamento antecipado da lide, reconheceu expressamente que a prova documental carreada aos autos revela “uma realidade estrutural de sobrecarga e risco sanitário”, mas concluiu inexistir demonstração de omissão estatal individualizada em relação ao caso concreto.

Ocorre que, justamente para suprir essa lacuna probatória e demonstrar as circunstâncias específicas enfrentadas pelo servidor, tais como a rotina de trabalho, a eventual ausência de afastamento funcional, o contato direto com ambientes de alto risco biológico, a insuficiência prática dos protocolos adotados e a exposição continuada ao agente infeccioso, foi requerida a produção de prova oral.

Assim, não se mostra razoável afastar a instrução probatória sob o fundamento de que inexistiria prova individualizada, quando a própria parte requereu meio idôneo e pertinente para a sua demonstração.

A prova testemunhal, no caso, não se destina à substituição de prova técnica, mas à elucidação do contexto fático concreto, das condições reais de trabalho, da dinâmica dos plantões, da efetiva implementação, ou não, das medidas sanitárias no ambiente prisional e da situação funcional do servidor à época dos fatos, elementos relevantes para a formação do convencimento judicial acerca da existência ou não de omissão estatal específica.

Nesse cenário, a supressão da fase instrutória implicou inequívoco prejuízo à parte autora, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ressalte-se que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou protelatórias, o que não se verifica na hipótese, em que a prova requerida se mostra pertinente, relevante e diretamente relacionada ao objeto da controvérsia.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento de produção de prova relevante ao deslinde da controvérsia fática, especialmente em demandas que discutem responsabilidade civil por omissão estatal, cuja configuração exige análise concreta das circunstâncias do caso.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Sâmera Alves Oliveira contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente pedido de
indenização
por danos morais fundado em alegada omissão do Município de Barra do Garças na transferência hospitalar urgente de seu genitor, o qual veio a óbito. A sentença, que extinguiu o processo com resolução do mérito, foi proferida após julgamento antecipado da lide, sem produção das provas requeridas pela autora, mesmo após delimitação de pontos controvertidos em decisão saneadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em
cerceamento
de
defesa
ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova oral e documental expressamente requerida pela parte autora e pertinente à apuração dos pontos controvertidos fixados pelo próprio juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à produção de provas decorre dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa
, sendo assegurado pelo art. 5º, LV, da CF/1988 e pelo art. 369 do CPC.
Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências impertinentes, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais e a necessidade de fundamentação adequada (CF/1988, art. 93, IX).
O juízo de primeiro grau, após fixar expressamente pontos controvertidos e atribuir à autora o ônus da prova quanto à conduta ilícita do ente público, indeferiu a produção das provas requeridas e julgou o mérito pela insuficiência probatória, o que configura contradição processual e
cerceamento
de
defesa
.
As provas requeridas — especialmente a oitiva dos médicos que atenderam o paciente e o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde — são manifestamente pertinentes e relevantes à apuração da suposta omissão administrativa e do nexo causal com o óbito do genitor da autora.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o indeferimento imotivado de provas requeridas e pertinentes, seguido de julgamento pela ausência de prova, configura
cerceamento
de
defesa
e enseja a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:

O indeferimento da produção de provas expressamente requeridas e pertinentes ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura
cerceamento
de
defesa
.

A fixação prévia de pontos controvertidos e a atribuição de ônus probatório à parte requerente impõem a obrigatoriedade de oportunizar a produção de provas compatíveis com esses ônus, sob pena de nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 93, IX; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2228072/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJMT, Ap Cív. n. 1020542-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT, Ap Cív. n. 1004161-45.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.07.2023; TJMT, Ap Cív. n. 0003322-66.2018.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.
(N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente cassação do decisum recorrido, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular processamento do feito, com reabertura da instrução probatória e realização da prova oral requerida, oportunizando-se às partes o pleno exercício do contraditório.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a produção da prova oral pleiteada e posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026